Tribunal: TJDFT
Processo: 0721963-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721963-76.2022.8.07.0003 RECORRENTE: EDINEI NUNES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. DOIS APELANTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. RÉU EM CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO CRIME. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA PRIMEIRA FASE. MANTIDO O CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO E A FRAÇÃO DE 1/8 MAJORITARIAMENTE ADOTADO POR ESSE TRIBUNAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA PARA UM DOS RÉUS. PENA REDUZIDA. RECURSO DE UM DOS APELANTES PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As circunstâncias do crime, aliadas às declarações da vítima e aos depoimentos dos policiais que prenderam os apelantes em flagrante vendendo peças do veículo furtado da vítima, além de outros objetos a esta pertencentes, constituem provas suficientes a demonstrar que eles conheciam a origem ilícita dos bens, a respaldar a condenação pelo delito de receptação simples. 2. Mantém-se desfavorável a conduta social, se os apelantes praticaram novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior, porquanto revela descaso com a aplicação da Justiça e com o dever de cumprir o que lhes foi imposto, bem como descompromisso com suas reintegrações sociais. 3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o qual foi adotado no caso pelo Juízo de piso, devendo ser mantido. 4. Se o apelante admitiu que os bens apreendidos estavam expostos à venda, ainda que tenha afirmado que desconhecia sua origem ilícita, e que suas declarações foram utilizadas na fundamentação da sentença para condená-lo, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Recursos conhecidos. Desprovido o de um apelante e parcialmente provido o do outro. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, requerendo a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da possibilidade de ser utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para aumentar a pena-base pela incidência de circunstância judicial desfavorável, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência e passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.314.953/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023). Assim, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.247/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 6/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020